Tribunal: TJDFT
Processo: 0747898-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747898-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Moreira de Aguiar Agravado: CREDSEF - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0052599-68.2005.8.07.0001. Observa-se que o presente agravo é idêntico ao distribuído sob o no 0747873-46.2024.8.07.0000, que foi o primeiro, na ordem cronológica, a ser distribuído à Egrégia 2a Turma Cível. Por isso o presente agravo de instrumento não pode ser processado. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que promova a desconstituição do ato de distribuição do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator